Tribunal: CARF
Processo: 10166.727170/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727170/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.224 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
AFONSO CARLOS VIEIRA MAGALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
ALIMENTANDOS.
NECESSIDADE DE PREVISÃO NA DECISÃO OU ACORDO JUDICIAL.
As despesas médicas com alimentandos só são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual se previstas em decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que atendidos os
requisitos e limites legais.
IRPF.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
A parcela da pensão alimentícia descontada do décimo terceiro salário não é
passível de dedução na Declaração de Ajuste Anual, porque a tributação é
exclusiva na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727170/2013-29
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.224 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727170/2013-29

AFONSO CARLOS VIEIRA MAGALHAES, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, em 08/08/2013 (e-fl. 37), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de
deduções indevidas de despesa com dependentes, despesas médicas e pensão alimentícia judicial,
em relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 29/34, e demais
documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, interposta impugnação, de e-fls. 03/04, e diante da
ausência de respostas às intimações por ocasião da fiscalização, fora proferido Despacho
Decisório pela autoridade lançadora, de e-fl. 49, corroborando Termo Circunstanciado, de e-fls.
46/48, nos termos do art. 6°-A da IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada
pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de 2010, acolhendo em parte as provas acostadas aos
autos, de maneira a restabelecer: a dedução com dependente; as despesas médicas do próprio
contribuinte; e a pensão alimentícia homologada judicialmente, remanescendo tão somente as
despesas médicas dos alimentandos e o pagamento da pensão sob o 13° salário.
Instado a se manifestar a respeito do Despacho Decisório, o contribuinte quedou-
se inerte, razão pela qual o processo fora encaminhado para a 3a Turma da DRJ01 em
Brasília/DF, a qual julgou procedente a parte mantida do lançamento após revisão de ofício, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 101-001.028, de 09 de setembro
de 2020, de e-fls. 56/58, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de
2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o acordo homologado não previu a
obrigação do pagamento de plano de saúde dos alimentandos, bem como que a pensão
descontada diretamente do 13° salário sujeita-se à tributação exclusiva na fonte.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 68/69,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência de parte da exigência
fiscal, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as glosas
mantidas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a parcela descontada refere-se a
despesas com plano de saúde corporativo, onde seus filhos figuravam como dependentes
presumidos pelas regras do próprio plano.
Ademais, a despesa médica a crédito dos alimentandos é uma “liberalidade”
lógica, também considerada “obrigação moral e familiar”, tratando-se de filhos.
Em relação a pensão alimentícia descontada do 13° salário, aduz que seguiu as
instruções da fonte pagadora, sendo incabível pagar imposto sobre algo que não recebeu.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.224 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727170/2013-29

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas, com dependente e
pensão alimentícia suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a
comprovar a efetividade e pagamento de tais serviços, o autuado quedou-se inerte, ensejando as
respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Dependente
[...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
[...]
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação ate a presente
data.
[...]
Por seu turno, após a interposição da impugnação, na esteira da legislação de
regência, a própria autoridade lançadora emitiu Despacho Decisório, de e-fl. 49, acolhendo em
parte as provas carreadas aos autos pelo contribuinte, restabelecendo as deduções de dependente,
médicas e pensão alimentícia, alterando o crédito tributário conforme demonstrativo inscrito
naquele Despacho.
Devidamente intimado do Despacho Decisório, o contribuinte quedou-se inerte.
Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem julgar
procedente as glosas remanescentes, nos seguintes termos:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.224 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727170/2013-29

[...]
Com efeito, o acordo homologado judicialmente (fls. 14/17) não previu a obrigação do
pagamento de plano de saúde (fls. 43/45) dos alimentandos. Mantida, por conseguinte a
glosa.
O valor da glosa mantida de pensão alimentícia (R$ 4.930,88), refere-se à parcela da
pensão descontada diretamente do 13o salário, conforme comprovante de rendimentos
às fls. 41/42. O décimo terceiro salário sujeita-se à tributação exclusivamente na fonte
(Lei no 7.713/1988, art. 26 e Lei no 8.134/1990, art. 16) e as deduções efetuadas pela
fonte pagadora, entre elas a pensão alimentícia descontada, são computadas para fins de
cálculo do imposto devido. A dedução, no ajuste anual, da parcela da pensão alimentícia
já computada para fins de cálculo da retenção sobre o décimo terceiro salário
representaria aproveitamento em duplicidade deste valor de pensão e,
consequentemente, redução indevida do imposto apurado no ajuste anual.
Portanto, deve ser mantida a glosa de pensão alimentícia, eis que corresponde à parcela
já descontada do décimo terceiro salário.
[...]
Ainda inconformada com a exigência fiscal, mantida em parte pelo julgador de
primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 68/69, procurando
demonstrar a sua insubsistência.
De início, mister registrar que remanesce em discussão nesta instância recursal
somente a despesa médica concernente ao plano de saúde dos alimentandos Marília M.
Magalhães e Ramon M. Magalhães (R$ 3.176,99) e o pagamento de pensão alimentícia sob o
13° salário (R$ 4.930,89).
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:
DA DESPESA MÉDICA
Inicialmente cabe observar que a questão controversa se limita à dedução de
despesas médicas dos alimentandos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
Decreto 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250 , de 1995, art. 4o , inciso II ).
(...)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250 , de 1995, art. 8o , § 3o ).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.224 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727170/2013-29

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81 ) (Lei no 9.250 , de 1995, art. 8o , § 3o ).
Instrução Normativa SRF no 15/2001
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
(...)
§ 2o As despesas de educação e médicas dos alimentandos, quando pagas pelo
alimentante em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, são passíveis de dedução pelo alimentante na Declaração de Ajuste
Anual, a título de despesa de instrução, observado o limite individual de R$
1.700,00 (um mil e setecentos reais), e a título de despesa médica, conforme os arts.
37 e 38, respectivamente.
(grifo nosso)
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, as despesas médicas
dos alimentandos são passíveis de dedução quando prevista no acordo homologado
judicialmente.
Tanto é assim que o Manual de Perguntas e Respostas do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) – Exercício 2011, assim orienta:
333 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas e
com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas e
despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e limites
legais.
Portanto, in casu, o ponto nodal da demanda se fixa em constatar se consta
no Acordo Judicial Homologado a determinação para pagamento das despesas com plano
de saúde dos alimentandos.
Pois bem!
Ao processo, de fato, foi apresentado o acordo homologado judicialmente, de e-
fls. 14/17, o qual, não trouxe qualquer previsão sobre o pagamento de despesa médica (plano de
saúde) para com os alimentandos.
Assim, em relação a despesa com plano de saúde dos alimentandos Marília M.
Magalhães e Ramon M. Magalhães (R$ 3.176,99), escorreita a decisão recorrida devendo, nesse
sentido, ser mantida a procedência do lançamento.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – 13° SALÁRIO
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.224 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727170/2013-29

No que tange à pensão alimentícia incidente sobre o 13o salário, melhor sorte
também não lhe reserva, pois não integra o cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual, uma vez se tratar de rendimento tributado exclusivamente na fonte, separado dos demais
rendimentos. Por ocasião da tributação exclusiva, os rendimentos pagos de pensão alimentícia
serão abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide sobre o décimo terceiro. Em função disso,
não são levados ao Ajuste Anual nem os rendimentos relacionados ao décimo terceiro salário,
tampouco as deduções permitidas na determinação desta tributação em separado, valendo aqui
transcrever, a título de exemplificação, o teor da Pergunta no 339 do Manual de Perguntas e
Respostas do IRPF 2011:
339 - É dedutível na Declaração de Ajuste Anual a pensão alimentícia judicial ou por
escritura pública descontada do décimo terceiro salário?
Não. Tendo em vista que a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento, sujeito à
tributação exclusiva na fonte, a utilização da dedução na Declaração de Ajuste Anual
implicaria na duplicação da dedução. No entanto, a pensão alimentícia paga que foi
descontada do décimo terceiro constitui rendimento tributável para o beneficiário da
pensão, sujeitando-se ao carnê-leão e, também, ao ajuste na declaração anual.
Cabe registrar, ainda, que a pensão alimentícia judicial descontada do décimo
terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento e a utilização da dedução na Declaração
de Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução. Nesse sentido, cabe observar as
disposições do § 9°, I, do art. 7° da IN SRF no 15, de 2001.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo, nesse sentido, ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.224 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727170/2013-29

Fl. 99
DF CARF MF
Original